Tribunal: TJSP
Processo: 2171497-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de restituição. Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de R$7.200,00 referente à caução em dinheiro prestada pela agravante locatária, quando do início da relação locatícia. Decisão mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão, ausente demonstração de dilapidação do patrimônio do réu a

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de restituição. Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de R$7.200,00 referente à caução em dinheiro prestada pela agravante locatária, quando do início da relação locatícia. Decisão mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão, ausente demonstração de dilapidação do patrimônio do réu a ensejar a concessão da medida. Art. 300 do CPC. Questões, ademais, que envolvem o mérito da discussão e que podem ser, em princípio, novamente reapreciadas nos autos principais, após o contraditório. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171497-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WINTERHALTER BRASIL COMÉRCIO DE LAVA LOUÇAS E SISTEMAS DE
LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, é agravado GABRIEL PEREIRA LIMA WIERING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171497-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
(Juiz Dr. Rodrigo Galvão Medina)
AGRAVANTE: WINTERHALTER BRASIL COMÉRCIO DE LAVA
LOUÇAS E SISTEMAS DE LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO : GABRIEL PEREIRA LIMA WIERING
VOTO no 28.671
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de restituição.
Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de R$7.200,00
referente à caução em dinheiro prestada pela agravante
locatária, quando do início da relação locatícia. Decisão
mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os
pressupostos necessários à sua concessão, ausente demonstração
de dilapidação do patrimônio do réu a ensejar a concessão da
medida. Art. 300 do CPC. Questões, ademais, que envolvem o
mérito da discussão e que podem ser, em princípio, novamente
reapreciadas nos autos principais, após o contraditório. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Winterhalter Brasil
Comércio de Lava Louças e Sistemas de Lavagem Industrial Ltda.
contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 32/33 fls. 73/74 dos autos
originais que, em autos de “ação de restituição” que move em face
de Gabriel Pereira Lima Wiering, indeferiu a liminar de arresto
pleiteada para bloqueio de ativos financeiros no valor de R$7.200,00
pertencente ao réu.
Em suas razões recursais, alega que celebrou contrato de
locação com o réu, ocasião em que depositou R$7.200,00 a título de
caução, sendo que ficou acordado em contrato, que o aludido valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171497-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lhe seria devolvido ao final do contrato. Sustenta que, em 20 de abril
de 2020 notificou o agravado sobre o distrato, mas o recorrido não
devolveu a quantia caucionada. Diz da probabilidade do direito
invocado, pois a retenção da caução é ilegal e contrária à previsão
expressa do art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/91, que determina a sua
reversão de todas as suas vantagens decorrentes do depósito em
caderneta de poupança em benefício do locatário. Afirma que o perigo
de dano ou de risco ao resultado útil ao processo vem amparado na
prova de que o requerido “se apropriou dos valores caucionados de
boa-fé pela Agravante, a título de garantia locatícia, do que há
necessidade que seja preservado desde o início da ação para que
não se inviabilize o resultado da demanda e a restituição da garantia
locatícia.”
Requer a concessão da tutela de urgência de natureza
cautelar, “consistente no arresto de bens do Agravado mediante
bloqueio de ativos até o limite do montante da garantia locatícia
calculada pelos índices da poupança desde 14 de janeiro de 2020
(data do depósito da caução) até 27 de maio de 2020, no valor de
R$7.269,67 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e
sete centavos), transferindo-o para uma conta judicial vinculada aos
autos”, e o provimento do recurso para reforma da decisão
guerreada.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/55.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171497-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dispensada a intimação das partes porque desnecessária.
Em que pese o inconformismo dela agravante, não lhe
assiste razão, mantida a r. decisão guerreada.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de
Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento
final buscado pela autora está inserida na chamada de “tutela
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o
fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o
direito é provável para conceder a tutela provisória” e, quanto ao
segundo requisito anotam que “há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Luiz
Guilherme Marinoni e outros, in Novo código de processo civil
comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p.
312,313).
Há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171497-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Assim, na hipótese dos autos, entendo ausente a
demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida
postulada.
No que pese a insistência da autora, a controvérsia
narrada nos autos merece análise mais acurada.
Isso porque, em sede de exame superficial, o direito
alegado não se revela de todo cristalino, haja vista a rescisão
antecipada do contrato.
Também não há perigo de risco ao resultado útil ao
processo já que inexiste o mínimo indício de dilapidação do patrimônio
da parte ré, a autorizar a concessão da medida pretendida.
Os elementos trazidos pela agravante não oferecem grau
de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas,
mera aparência que ainda representam dúvida na convicção do
Julgador, não permitindo a firme conclusão de que a realidade fática
possa ser como é descrita.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA NÃO
EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela de urgência
de natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171497-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
evidenciem a probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e,
cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo ('periculum in mora'). Ausentes os requisitos exigidos no art.
300 do CPC/2015, ou apenas um deles, não é possível a concessão
do arresto. Ademais, a exequente não demonstrou a alegada
insolvência ou possibilidade de eventual dilapidação do patrimônio
pela devedora com o fim de frustrar a satisfação da execução.”
(Agravo de Instrumento 2160315-75.2017.8.26.0000; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 04/09/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar.
INCONFORMISMO
da
ré
reconvinte
deduzido
no
Recurso.
REJEIÇÃO. Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores
da tutela cautelar. Probabilidade do direito não evidenciada.
Dilapidação patrimonial não demonstrada. Inteligência dos artigos 300
e seguintes do CPC de 2015. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2244034-18.2018.8.26.0000;
Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/06/2019).
Portanto, ainda que as alegações da agravante sejam
verossímeis, a não concessão da liminar é a prudência mais
adequada à situação posta nos autos, razão pela qual fica mantida a
r. decisão atacada, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171497-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator